Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711028-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE ALVES DE ASSIS BROTAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Intimado para apresentar contrarrazões ao recurso (id 40342062), o agravado peticionou para informar que já houve o julgamento da lide, conforme sentença juntada (id 41450926). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. 2. Posto isso, revogo a liminar e não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 2 de dezembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR